Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, em ação de inventário.

2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo.

2.2. De acordo com § 2o do art. 99 do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

3. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).

4. No caso dos autos, o valor dado à causa, nos autos da ação de inventário da origem (R$ 1.500.000,00), o valor das duas pensões da agravante e os gastos por ela comprovados não se coadunam com uma situação de hipossuficiência.

5. Agravo de instrumento improvido.